Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REGRESSÃO DE REGIME MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo referente à realização encaminhamento do apenado para tratamento médico adequado, qual seja avaliação médica e tratamento mental, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal (LEP), a evasão do estabelecimento prisional caracteriza falta grave, sujeitando o apenado às sanções previstas na legislação, como a regressão do regime prevista no artigo 118 da LEP.
3. Demonstrada a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração da falta, com observância do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade a ser reconhecida.
4. A justificativa do apenado para a fuga, fundada na alegada falta de atendimento médico adequado, não afasta a infração disciplinar, porquanto existiam meios regulares para pleitear assistência médica sem a necessidade de evasão.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.